Tribunal: TJMT
Processo: 1013909-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013909-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 752.064.718-87 (AGRAVANTE), VANDERLEI DE JESUS RODRIGUES - CPF: 004.657.281-38 (AGRAVANTE), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (AGRAVADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIRMAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – CONSTATAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA QUE EVIDENCIA POSSE PELOS AGRAVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

“
Ausente os requisitos elencados no art. 300 do CPC c/c art. 561 do mesmo Código, o indeferimento da medida liminar é o que se impõe, considerando a necessidade de uma maior instrução do feito”
(N.U 1005980-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021